Tribunal: TJSP
Processo: 1007331-16.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Revelia – É relativa a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, podendo ser mitigada de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz – A ocorrência da revelia, portanto, não implica necessariamente na procedência do pedido inicial – Hipótese em que, sem qualquer justificativa, o autor deixou apresentar o contrato

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Revelia – É relativa a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, podendo ser mitigada de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz – A ocorrência da revelia, portanto, não implica necessariamente na procedência do pedido inicial – Hipótese em que, sem qualquer justificativa, o autor deixou apresentar o contrato de prestação de serviços educacionais, mesmo após ser instado a tanto – Ausência de prova da existência de relação contratual entre as partes – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007331-16.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que
é apelante COLÉGIO CULTURA LTDA, é apelado ENERY DE KATYA RICA
BANDEIRA HELL (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007331-16.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 27.588
Voto no 27.588
Apelação Cível no 1007331-16.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Apelante: Colégio Cultura Ltda
Apelado: Enery de Katya Rica Bandeira Hell
Juiz(a) de 1a Inst.: Eduardo Hipolito Haddad
AÇÃO DE COBRANÇA
Prestação de serviços
educacionais
Revelia
É relativa a presunção de
veracidade dos fatos afirmados pelo autor, podendo ser
mitigada de acordo com o princípio do livre convencimento
do juiz A ocorrência da revelia, portanto, não implica
necessariamente na procedência do pedido inicial Hipótese
em que, sem qualquer justificativa, o autor deixou
apresentar o contrato de prestação de serviços educacionais,
mesmo após ser instado a tanto Ausência de prova da
existência de relação contratual entre as partes RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de cobrança” proposta por
COLÉGIO CULTURA LTDA. contra ENERY DE KATYA RICA BANDEIRA
HELL, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais (fls. 59/60).
Recorre o autor. Afirma que fez prova da existência de
relação jurídica entre as partes. Sustenta que o boletim que acompanha a
petição inicial comprova a prestação do serviço. Alega que, ante o
reconhecimento da revelia, devem ser presumidas verdadeiras as alegações
de fato por ele formuladas. Requer a condenação da ré ao pagamento do
débito (fls. 63/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007331-16.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 27.588
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida o caso de ação de cobrança de mensalidade
escolar, no valor de R$ 708,70.
Em que pese o reconhecimento da revelia da ré, a
presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor é relativa, podendo
ser mitigada de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.
A
ocorrência
da
revelia,
portanto,
não
implica
necessariamente na procedência do pedido inicial.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A presunção da veracidade dos fatos
alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do
Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a
revelia não induz obrigatoriamente à procedência do
pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado
de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2.
Recurso
especial
improvido"
(REsp
689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266).
No caso, a petição inicial foi instruída com boletim
escolar sem assinatura da ré (fls. 14). Por se tratar de documento unilateral,
não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007331-16.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 27.588
Ressalte-se que, sem qualquer justificativa, o autor
deixou apresentar o contrato de prestação de serviços educacionais, mesmo
após ser instado a tanto (fls. 54).
Assim, diante da ausência de prova da existência de
relação contratual entre as partes, a improcedência do pedido é medida que
se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator